Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731029-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RENATO MONTEIRO DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Visando a evitar decisão surpresa e em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente quanto ao cabimento, considerando que o ato decisório de ID 38737018 não extinguiu a execução, o que reclamaria a interposição de agravo de instrumento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora